Tribunal: TJMT
Processo: 0019766-31.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019766-31.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WENDEL WEIMER SANTANA DA SILVA (APELADO), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), KATIA CRISTINA WEIMER - CPF: 796.830.371-00 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), KATIA CRISTINA WEIMER - CPF: 796.830.371-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), W. W. S. D. S. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - LESÃO CAUSADA A ALUNO POR OUTRO ESTUDANTE - REDE PÚBLICA DE ENSINO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade civil do Município por omissão dos deveres de vigilância e de guarda de alunos nas dependências de escola pública é objetiva, mas não afasta o ônus da vítima de comprovar a omissão estatal específica, a lesão sofrida e o nexo causal entre eles.

Demonstrado nos autos que a cuidadora, no horário do recreio escolar, jamais conseguiria impedir a colisão de duas crianças da mesma faixa etária no ambiente escolar e que a direção da escola, após o ocorrido, tomou as providências no sentido de prestar o socorro aos alunos envolvidos, não há que imputar conduta negligente ao ente estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0019766-31.2015.8.11.0002
,
ajuizada por
Wendel Weimer Santa da Silva
, representado por sua genitora
Katia Cristina Weimer
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o recorrente
“a título de indenização por danos morais o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), atualizado desde a presente sentença e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ”,
extinguindo o feito com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 18189461).

Inconformado, sustenta o apelante, em síntese, a ausência de responsabilidade do Município pelo fato ocorrido, bem como a não comprovação do dano moral sofrido. Explica que, ao tomar conhecimento dos fatos narrados na inicial, encaminhou a Comunicação Interna no 935/2015 solicitando esclarecimentos à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a qual respondeu, por meio da CI no 0257/2015, que o ocorrido não foi uma briga, mas apenas um acidente corriqueiro entre os menores.

Afiançou, ainda, que a informação, segundo consta, foi confirmada pelo diretor da Escola EMEB Ana Rosa Silva, que explicou tratar-se de uma colisão entre o apelado e outro colega, que fez com que aquele caísse e, quando lhe fora perguntado se havia se machucado, a resposta teria sido negativa. Na mesma oportunidade, o diretor esclareceu que o menor permaneceu em sala de aula, sem se queixar de dor nem apresentar sinais de necessitar de atendimento médico em virtude do ocorrido.

Explicou, ainda, que o colega envolvido na colisão não é um aluno agressivo e que uma das características da hiperatividade, da qual é portador, é a ansiedade, que faz com que acabe não enxergando pessoas ou objetos à sua frente e ocasiona acidentes. Aduziu que, nesse dia, a TDEE Advair Gonçalina da Silva, que o acompanha, estava trabalhando normalmente.

Asseverou que a genitora do apelante distorceu os fatos ao afirmar que teria sido constrangida pelo médico plantonista do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande ao acusá-la de maus tratos, porquanto não foi localizado o prontuário de atendimento na referida unidade de saúde.

Explica que não é toda e qualquer situação desagradável a justificar reparação de danos morais e que há inconvenientes e desgostos toleráveis, como o ocorrido ao apelante, que sofreu um acidente na escola ao se chocar com o colega correndo no corredor.

Relatou inexistir nos autos a comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta do Município e o evento danoso, já que não há fato ilícito atribuído a agente da Administração.

Ao final, postula o provimento do recurso e, entendendo-se pela procedência do pedido, pugna pela observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do
quantum
indenizatório, com vistas a minorar o valor determinado.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 18189470), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Procuradora de Justiça Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo provimento parcial do recurso de apelação interposto, tão somente para que se reduza o
quantum
arbitrado ao menor a título de indenização por danos morais. (id. 19510991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
Município de Várzea Grande/MT
visando desconstituir a sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o recorrente
“a título de indenização por danos morais o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), atualizado desde a presente sentença e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ”,
extinguindo o feito com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 18189461).

De acordo com o narrado no feito, a genitora do apelado, no dia 20 de maio de 2015, ao buscá-lo na Escola Municipal de Educação Básica Ana Rosa da Silva, constatou que ele apresentava escoriação nos joelhos e cotovelo esquerdo, com pequeno hematoma frontal.

Segundo a narrativa, o menor, à época com sete anos de idade, teria sido agredido por outra criança de mesma faixa etária, chamada Mateus, que o teria empurrado e pulado sobre seu corpo após a queda.

A inicial explica, ainda, que o suposto “agressor” é portador de necessidades especiais, diagnosticado com hiperatividade e TDAH, que demanda acompanhamento de profissional, o qual não estava presente no momento da ocorrência. Acrescenta que não houve nenhum tipo de socorro ao menor e tampouco sua genitora fora comunicada do ocorrido.

Assim, funda o pedido de dano moral no abalo psicológico sofrido pelo apelado que, por medo de se machucar novamente, não quis mais frequentar as aulas nos dias que se seguiram ao episódio.

Após oportunizar o contraditório o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos postos na preambular.

Pois bem.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....) Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.
(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica.

(...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante

(ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”.
(in, Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

No caso dos autos, conforme se extrai do caderno processual, o apelante, ao tomar conhecimento sobre os fatos narrados pelo apelado, encaminhou a comunicação interna - Ofício no 041/2015 - à Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, solicitando informações sobre os fatos ocorridos, bem como o envio de todos os documentos relacionados. (id 18188963)

Em seguida, a referida Secretaria encaminhou a CI no 0257/2015, a qual peço vênia para transcrever:

“Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e quinze, a coordenadora prof.a Maria Alice Barros, juntamente com as técnicas da Secretaria da Educação, Gonçalina Josefa de Oliveira e Marli Jesus Arruda para atender à solicitação da Procuradoria Geral, no que a refere às providencias a respeito da Ação Indenizatória por Danos Morais, requerida pela mãe do aluno Wendel Weimer Santana da Silva, a senhora Katia Cristina Wimer, que alega que o seu filho estava machucado na face e corpo, quando a mesma foi busca-la na escola no dia 20/05/2015 e que a escola não a avisou e nem tomou providências. A mãe alega ainda que quando levou o filho ao médico (Pronto Socorro) para atendimento, a mesma foi constrangida por terem indagada se ele havia batido no filho. (...)
Conforme relatado pela professora Benedita Conceição Peixoto Leite, o que ocorreu na verdade foi um acidente na qual as duas crianças, da mesma faixa etária, se colidiram, uma vez que o Matheus estava correndo trompou no Wendel. Nesta ocasião, a TDEE Advair Gonçalina da Silva estava presente na escola e acompanhou todo o ocorrido. Nesse dia o pai de Matheus chegou na hora do intervalo para buscar o filho mais cedo para ir ao médico. Nisso, o Matheus saiu correndo em direção à sala de aula para pegar seus pertences e trompou com Wendel no caminho. Wendel por sua vez se levantou e disse que estava tudo bem e não apresentando nenhum hematoma, nem muito menos se queixando de dor, assim permanecendo até o final da aula. Alguns dias depois, o diretor ligou para mãe do Wendel para saber porque que o menino estava faltando, ocasião na qual ela alegou que o menino estava ‘traumatizado’ e que tinha medo de voltar à escola. O diretor então a convenceu a trazer o menino no período matutino para que o mesmo não perdesse aula e se comprometeu a conversar com o Wendel a fim de ajudá-lo a superar o referido ‘trauma’, supostamente alegado pela mãe. A criança ainda permaneceu estando nesta Unidade Escolar até o dia 03/08/2015, ocasião em que se iniciou a greve dos profissionais da Educação Municipal, sendo que a escola aderiu ao movimento grevista e por isso a mãe solicitou a transferência do filho, temendo prejudicar os estudos do mesmo. Durante este período, o diretor relata que conversou inúmeras vezes com aluno Wendel e a criança jamais demonstrou qualquer problema de ordem psicoemocional resultante do acidente ocorrido. Tanto o direto quanto a coordenação pedagógica rechaçar veementemente a imagem de escola violenta e negligente alegada pela impetrante e lamentam profundamente que um caso como esse vá parar nos tribunais”.

(id
18188966)

Da narrativa fática, evidencia-se que o colega que teria machucado o apelado ostenta condição psicológica (ID 18188964) que exige a supervisão constante de profissional designado para acompanhá-lo (TDEE), o qual não se encontrava presente no momento do ocorrido, pois, segundo declaração em audiência,
“ao sair da sala para pegar uma chave com a Professora, na hora do intervalo, ocorreu o ‘acidente’ o qual ela não presenciou”
(id 18189460 - Pág. 3).

Contudo, o acidente envolvendo o apelado não decorre da falta de efetiva vigilância. Isso porque, conforme alhures consignado, a T.D.E.E. Advair Gonçalina da Silva jamais conseguiria impedir o encontrão entre as duas crianças, uma vez que o menor Matheus, após identificar a presença do seu genitor na escola, correu para pegar seus pertences, quando, nesse momento, colidiu com o seu colega, não havendo, assim, que imputar conduta negligente à Administração Pública.

Além do mais, verifica-se da ata juntada no ID n. 18188966 que após o acidente a Coordenação da Escola se pôs a ajudar o apelado, tanto que conversou inúmeras vezes com ele, que jamais demonstrou qualquer problema de ordem psicoemocional resultante do acidente ocorrido.

Portanto, pelas provas carreadas aos autos aliada à própria narrativa dos agentes públicos que vivenciaram o momento, não há como ser imputada a conduta desidiosa omissiva.

De tudo analisado, não ficou comprovada a conduta negligente do ente público.

De igual modo, logo após o ocorrido a direção da escola tomou as providências no sentido de socorrer o apelado, não havendo, por conseguinte, omissão que possa lhe ser atribuída.

A respeito do tema a jurisprudência pátria tem decidido:

‘
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO – REDE PÚBLICA DE ENSINO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO AFASTADA – OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO COMPROVADA – DEVER DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do Estado será objetiva quando houver omissão específica do poder público no dever de agir, sendo a falta em guardar a atividade administrativa causa direta do dano ocorrido. Se o aluno causa lesão a outro aluno em ambiente escolar da rede estadual de ensino com canivete, mesmo quando cercado da vigilância necessária à execução da atividade que lhe é afeta, não há omissão específica ou mesmo falha na prestação do serviço público, afastando-se a responsabilidade do Estado. Sentença mantida. Recurso desprovido.’
(TJMS. Ap. 0805207-46.2014.8.12.0001, Relator Des. Marcelo Câmara Rasslan, julgado em 17.7.2017, publicado Dje 17/7/2017).

“Apelação. Responsabilidade civil do estado. Lesão corporal sofrida dentro de estabelecimento de ensino. Danos materiais, morais e estéticos. Pretensão inicial voltada à reparação material e moral do autor, absolutamente incapaz, em decorrência de lesão (fratura do fêmur) sofrida durante o intervalo de aula dentro do estabelecimento de ensino em que estudava. Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6.o, da CF/88) elidida. Segundo se depreende dos elementos de informação contidos nos autos, não restou configurada a responsabilidade objetiva da Administração, pois não há qualquer indício de que a requerida tenha descumprido seu dever de vigilância e proteção e, por omissão, tenha criado situação propícia para a ocorrência do evento. Rompimento do nexo de causalidade, ante a ocorrência de culpa exclusiva da vítima no que tange aos danos sofridos pelo autor. Sentença de improcedência mantida. Recurso do autor não provido”
(TJSP 4a C. Dir. Público Ap 002122092.2010.8.26.0361 Rel. Paulo Barcellos Gatti j. 09.02.2015).

Nessa esteira, cabe ao Município, que oferece à população a escola pública, zelar pelos alunos.

No entanto, tal fato não leva à conclusão de que ele tenha descumprido seu dever de vigilância e proteção e, por omissão, tenha criado situação propícia para a ocorrência do evento.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação do
Município de Várzea Grande
e, via de consequência, julgo improcedente a ação indenizatória.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência e condeno o apelado em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo, no entanto, ser observado o disposto no artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019